Tribunal: TJMT
Processo: 1000142-23.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000142-23.2021.8.11.9005 (PJE)
Impetrante: MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.
Impetrado: EXMA. SENHORA JUÍZA DE DIREITO, HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES-MT.
Vistos etc.
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA., devidamente qualificada nos autos, impetrou MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR contra ato autoridade apontada como coatora, relatando, em síntese, a ocorrência da nulidade de intimação nos autos do processo 8011125-71.2013.8.11.0006 (PJE).
Consta da exordial, em síntese, que a Impetrante pleiteia nulidade de intimação do despacho de ID. 15694872, uma vez que considera que não foi devidamente intimado para apresentar recurso.
Aduz que peticionou nos autos do processo informando a ocorrência de nulidade dos atos intimatórios e que mesmo diante das evidências de que não houve a devida intimação de seu patrono dos atos processuais subsequentes ao pedido de habilitação, a autoridade coatora decidiu que não houve irregularidade no trâmite processual, e determinou, o prosseguimento do feito, o qual já se encontra em fase de cumprimento de sentença.
Com base em tais argumentos postula, liminarmente, pela a suspensão do processo original, até a decisão final do presente writ. No mérito, requer seja o pedido inaugural acolhido, com a concessão da segurança, de forma definitiva, a fim de que seja declarada a nulidade os atos e termos processuais nos autos do processo 8011125-71.2013.8.11.0006 (PJE).
É a síntese.
Decido.
A Portaria n. 161/2017-PREs, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de 20/03/2017, determinou que as intimações tanto da Justiça Comum devem ser efetuadas pelo DJe, mas foi editada em data posterior a prolação da sentença.
Neste caso, a meu sentir, por esta na fase de levantamento do valor bloqueado, está presente o periculum in mora, diante da alegação ausência de intimação válida.
Como deverá ser decidido se é válida ou não a intimação da sentença pelo Sistema PJE, concedo a liminar e suspenso os atos processuais, notadamente a expedição do Alvará Judicial, na ação principal, até o julgamento ou nova decisão deste Mandamus.
Notifique-se a Autoridade coatora desta decisão, e para prestar informações que entender necessárias no prazo de 10 (dez) dias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos ao relator.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito, em substituição legal.